Tribunal: STF
Processo: RE 70555
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-14
Data de publicação: 1972-03-14

Ementa:
INDENIZAÇÃO RELATIVA A ACIDENTE FERROVIARIO - LIQUIDAÇÃO.
1. OS JUROS SÃO DEVIDOS A PARTIR DA VIGENCIA DA L. 4.414, DE
24/9/64, QUE REVOGOU O D. 22.785/33, ART. 3, SENDO EXIGIVEIS ATÉ O
EFETIVO PAGAMENTO DA DÉBITO.
II. HONORARIOS. CALCULO. OCORRENCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART.
891 DO C. PR. CIV.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, EM PARTE.